Tribunal: TJSP
Processo: 2247190-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2247190-43.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA PAULA PACHECO CRIADO ANASTÁCIO, é embargado
DARWIN ANASTACIO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247190-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2247190-43.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: A. P. C. A.
Embargado: D. A. J.
Voto no 49.196
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Reiteração dos embargos. Inconformismo que não se
resolve pelo sucessivo manejo da mesma insurgência, a qual
não se presta para a modificação de mérito do Julgado.
Reconhecimento, ainda, da natureza protelatória dos
embargos. Reiteração dos argumentos já repelidos (art.
1.026, par. 2, CPC).
EMBARGOS REJEITADOS, COM MULTA.
1.- Embargos de declaração opostos após o julgamento dos
embargos de declaração apresentados no bojo do agravo de instrumento,
cujo v. acórdão de fls. 124/127 decidiu pelo desprovimento da pretensão
recursal, na medida em que “não se encontrou o montante efetivamente
quitado pela executada necessário a autorizar a compensação da
importância constante da peça de impugnação” (incidente 50000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247190-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Sustenta-se, novamente, que houve a prova do pagamento:
“...quitação da Municipalidade, de todos os exercícios, bastam à
comprovação, sobretudo pelo fato de o Embargado, não dizer ter ele
pago o montante ou qualquer valor para a Municipalidade”.
Na sequência, afirma que a “...omissão causa obscuridade e
pode acarretar violação à COISA JULGADA, constante do acórdão que
julgou a AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL, onde foi
permitida a compensação, dos alugueres, de 50% do imposto predial do
imóvel, pago pela embargante, inexistindo outro documento que possa
ser mostrado, para comprovar a quitação dos valores dos impostos,
senão aqueles já juntados aos autos”.
Quanto ao mais, argumenta que “...o cerne da aplicação dos
juros é se deve prevalecer o entendimento da Embargante que entende
pela fixação a partir do trânsito em julgado, uma vez que ela não foi
condenada no pagamento de juros moratórios por ocasião da decisão
terminativa da ação principal, sendo correto computá-los então a partir
do trânsito em julgado e calculado sobre o valor total do débito,
seguindo a jurisprudência majoritária desta Corte”.
É o RELATÓRIO.
2.- Nada a prover.
Com efeito.
Sobre o IPTU, não bastassem as considerações trazidas o v.
acordão de fls. 125/147 (incidente 50000), quando ressaltado que,
“diferentemente das razões relacionadas pela agravante, não se
desconsiderou os documentos indicativos da regularidade fiscal
emitida pela municipalidade (fls. 202/203). Pelo contrário, a despeito
da comprovada solvência tributária, não se encontrou o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247190-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
efetivamente quitado pela executada necessário a autorizar a
compensação da importância constante da peça de impugnação”, o
assunto foi novamente reprisado em sede de embargos (incidente
50001), ocasião em que considerado: “Por mais que se diga, também,
que não se esclareceu em “...relação ao que se entende por
documento apto a comprovar o pagamento dos ITPUs” (fls. 02), é
notório que documento é aquele que se presta à prova da alegação,
nos termos da Seção VII do capítulo XII do Código de Processo
Civil”.
Percebe-se, sem nenhuma dificuldade, que a embargante
pretende a rediscussão do julgado, pretendendo o abatimento de
montante específico que, evidentemente, não se compraz com os
documentos apresentados.
Em relação aos juros, disse o v. acórdão: “...sobre a
discussão delimitada pelo cumprimento de sentença provisório, o
qual regularia a incidência dos juros de mora, apura-se que em
agosto de 2020 se operou o trânsito em julgado do v. acórdão acima
referido e, por esse modo, considera-se prejudicada a objeção
lançada pela agravante”. Por sua vez, em sede de embargos se
considerou: “...ainda que se destaque a ocorrência do trânsito em
julgado, essa e as demais objeções listadas pelo embargante exigem
a dedução de recurso próprio, nos moldes reiteradamente decididos
pelo STJ” (incidente 50001).
Diante de tal contexto, nenhuma dúvida se observa quanto
ao emprego equivocado dos embargos, buscando-se a revisão do
entendimento editado pela Câmara pela via processual inadequada, até
porque “os Embargos Declaratórios não constituem instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247190-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (EDcl nos EDcl
no AgInt no AREsp 1382047/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe
09/09/2020).
Reiteram-se os mesmos argumentos, ainda que pautados em
diversa narrativa, sendo certo que esse acontecimento evidencia o
caráter protelatório, principalmente porque o recurso de agravo foi
distribuído em 16/10/2020, despachado na mesma data (fls. 15) e
julgado pela Câmara em 11 de novembro de 2020. Desde então, porém,
está a embargante a manejar embargos de declaração, impedindo-se que
sobre a questão se estabeleça o trânsito em julgado.
Por isso, considerando a “impropriedade da alegação dos
segundos embargos de declaração opostos com o escopo de
rediscutir a suposta existência de vícios no julgado enfrentados
anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios, constitui
prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp
1833928/MA,
Rel.
Ministra
REGINA
HELENA
COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020), e que
“a
reiteração
de
argumentos
devidamente
examinados
e
expressamente afastados no julgamento de recursos anteriores
evidencia
intuito
manifestamente
protelatório,
ensejando
a
cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 921.329/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
04/05/2020, DJe 06/05/2020), a embargante fica condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247190-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
pagamento de multa equivalente 2% sobre o valor exigido a título de
desconto do IPTU, nos termos do art. 1.026, par. 2o, do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS, COM MULTA.
Donegá Morandini
Relator